Tribunal: TCU
Processo: 044.783/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 734/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.783/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Denise Goncalves Beraldo (XXX.025.859-XX); Fleming Salvador Pedroso (XXX.214.500-XX); Francisco Jose Rodrigues de Almeida (XXX.131.418-XX); Iraneide Sudario dos Santos (XXX.294.923-XX); Manoel Oliveira Leite Filho (XXX.244.622-XX); Manoel da Cruz Lisboa (XXX.237.053-XX); Marcio Ferreira Venturini (XXX.921.321-XX); Maria Luiza Figueiredo Freitas Ferreira (XXX.157.007-XX); Oney Jose Rossini (XXX.501.838-XX); Roberto Rodrigues Penhalbel (XXX.214.058-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.